Tribunal: TJDFT
Processo: 0728794-23.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-11-11

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE INGRESSO NO FEITO. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL INDEFERIDA. ASSISTÊNCIA LITISCONSORCIAL. OPOSIÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.

1. O novo CPC, optou por modificar à sistemática anterior, retirando o instituto da oposição do capítulo referente à intervenção de terceiros, dando-lhe regramento próprio, como forma de procedimento especial. 1.1 O diploma processual dispõe expressamente acerca do limite para a propositura da oposição, ou seja, antes da prolação de sentença, tal procedimento, inclusive, deve observar os requisitos para o ingresso de demanda autônoma, nos termos dos artigos 319 e 320 do CPC.

2. No caso dos autos, observo que os agravantes buscam ingresso tardio em demanda prestes a concluir-se. Pleitearam, na origem, a substituição processual, o que restou indeferido, diante de ausência de concordância das partes litigantes, nos termos do artigo 109 §1o do CPC. Em suas razões recursais aduzem postular, em verdade, admissão mediante instituto diverso, qual seja a assistência litisconsorcial. 2.1 Em verdade os agravantes tem por objetivo a defesa de suposta sub-rogação nos direitos sobre o imóvel objeto da desapropriação discutida na fase de conhecimento. Tal demanda, contudo, caracteriza o pleito pelo instituto da oposição, especialmente diante do aspecto controvertido do direito vindicado, conforme se observa das alegações dos agravados em suas razões recursais. 2.2 Cuidar-se-ia, assim, de demanda autônoma, embora conexa, não havendo que se falar em mera assistência litisconsorcial. Conforme se observa do regramento jurídico, tal litígio apenas poderia ser proposto em fase de conhecimento, antes da prolação de sentença, jamais em sede de cumprimento de sentença, devendo, inclusive, observar os requisitos atinentes à petição inicial, o que tampouco se verifica no feito em análise.

3. É cediço, ainda, que na fase de cumprimento de sentença não se pode fazer esclarecimentos, juntar documentos, discutir questões já esgotadas no processo de conhecimento, ou seja, não há o crivo do contraditório, havendo apenas a execução de um título judicial já transitado em julgado. E, em assim sendo, não há, algo que justifique a atuação das agravantes como terceiro interveniente, uma vez que não integraram a lide e não irão arcar com os ônus da execução da sentença.

4. O reconhecimento da litigância temerária necessita da demonstração da conduta dolosa da parte. Para ser aplicada a multa por litigância de má-fé, faz-se necessária a demonstração de que a parte agravada teria incorrido em qualquer das condutas descritas no art. 80 do Código de Processo Civil, o que não verifico no presente caso dos autos.

5. Recurso conhecido e desprovido